Tribunal: TCU
Processo: 030.893/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10673/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.893/2020-8 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Arnobio Souza Silva (CPF XXX.071.787-XX); Antonio Cesar Garcez Martins (CPF XXX.945.647-XX); Jose Odeon Lopes (CPF XXX.854.103-XX); Juraci da Silva Brasil (CPF XXX.404.335-XX); Luiz Claudio Barauna Araujo (CPF XXX.634.375-XX); Marivaldo de Almeida Delgado (CPF XXX.874.152-XX); Roberto Candido da Silva (CPF XXX.379.817-XX); Rubens Liberato (CPF XXX.495.927-XX); Waltamy Mota da Silva (CPF XXX.768.195-XX) e Wilson Pereira de Paiva (CPF XXX.393.647-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.